Tribunal: TJSP
Processo: 1015256-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL READEQUAÇÃO DO VOTO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no RESP no 1.086.935/SP (TEMA no 88, de 24/11/2.008, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação da primeira apelante e deu provimento em parte à apelação da segunda apelante e à remessa necessária, para

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL READEQUAÇÃO DO VOTO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no RESP no 1.086.935/SP (TEMA no 88, de 24/11/2.008, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação da primeira apelante e deu provimento em parte à apelação da segunda apelante e à remessa necessária, para determinar que que a correção monetária se dê pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora sejam de 0,5% ao mês até a vigência da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, quando passam a ser, respectivamente, aplicados o IPCA-E e os índices adotados pela segunda apelante para a cobrança de seus créditos tributários – Termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário que, segundo o TEMA no 88, supra citado, deve ser o trânsito em julgado da sentença – ACÓRDÃO readequado, para negar provimento à apelação da primeira apelante e dar provimento em parte à apelação da segunda apelante e à remessa necessária, mantendo a determinação para que a determinar que a correção monetária se dê pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora sejam de 0,5% ao mês até a vigência da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009, quando passam a ser, respectivamente, aplicados o IPCA-E e os índices adotados pela segunda apelante para a cobrança de seus créditos tributários, mas apontando que os juros de mora são devidos somente a partir do trânsito em julgado.